Tribunal: STF
Processo: MS 36369
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO. ABERTURA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.  ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são absolutas e seu exercício se perfaz nos termos das normas processuais que regem a matéria. Precedentes: MS 28156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014 e AI 152.676 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 3/11/1995.



    2. O término da etapa de instrução do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ocorre no momento em que o titular da unidade técnica emite seu parecer conclusivo, consoante predica o art. 160, § 2º, do Regimento Interno do TCU.



    3. O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União prevê diversas oportunidades para que as partes produzam as provas necessárias à elucidação dos fatos e à comprovação da regularidade dos atos por elas praticados. Todavia, consoante o firme entendimento da Corte de Contas, inexiste a fase processual de contestação do parecer conclusivo da unidade técnica após o término da instrução probatória.



    4. In casu, o Tribunal de Contas da União, ao indeferir o pedido de análise técnica de documentos apresentados pela agravante após o término da fase instrutória do processo administrativo, atuou em consonância com as normas da Lei Orgânica do TCU (Lei n. 8.443/1992) e de seu Regimento Interno.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento de produção de provas não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista competir ao relator do processo denegar pedidos impertinentes, protelatórios ou desnecessários ao esclarecimento dos fatos. Precedentes: RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2011; MS 29.137 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28/2/2013; MS 32.945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019; AI 847.263-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/9/2012 e RE 630.944 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19/12/2011.



    6. A abertura de tomadas de contas especial tem por objetivo apurar o suposto prejuízo ao Erário e identificar os respectivos responsáveis e valores, quando serão oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Precedente: MS 26936 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2015.



    7. O teor dos novos documentos apresentados pela agravante será devidamente analisado na fase própria da instrução do processo de Tomada de Contas Especial. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.